Tribunal: TJMT
Processo: 1016939-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016939-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ELETRICA FALCAO LTDA - CNPJ: 00.503.418/0001-11 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ELSON MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 007.961.231-87 (AGRAVADO), JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), PAULO RENATO RIBEIRO - CPF: 380.944.280-15 (ADVOGADO), NEYVA RIBEIRO MOREIRA BAZZANO - CPF: 318.150.571-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLAIRE INES GAI - CPF: 643.747.859-49 (ADVOGADO), NEYVA RIBEIRO MOREIRA BAZZANO - CPF: 318.150.571-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ELSON MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 007.961.231-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALOISIO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 304.022.471-91 (AGRAVADO), ALOISIO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 304.022.471-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISIO HUMBERTO MOREIRA - CPF: 284.109.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Ilegitimidade passiva dos herdeiros. Partilha não realizada. Espólio como sujeito passivo. Honorários advocatícios. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de
pré
-executividade apresentada por herdeira, reconhecendo sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução de título extrajudicial, tendo em vista a inexistência de partilha dos bens do falecido. A agravante, empresa exequente, alegou que a inclusão dos herdeiros ocorreu apenas a título de representação do espólio, o qual ainda não possuía
inventariante

nomeado
, e pleiteou a reforma da decisão, inclusive quanto à condenação em honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os herdeiros possuem legitimidade para figurar no polo passivo da execução antes da realização da partilha; (
ii
) verificar se é cabível a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em razão da exclusão dos herdeiros da demanda.

III.
Razões de decidir

3.
A legitimidade passiva, antes da partilha, recai exclusivamente sobre o espólio, que responde pelas dívidas do falecido até o limite da herança, conforme os artigos 1.792 e 1.997 do Código Civil e artigo 796 do CPC.

4.
A indicação dos herdeiros como executados é indevida enquanto não houver partilha, sendo inaplicável a responsabilização direta de seus patrimônios pessoais.

5.
O princípio da
saisine
não afasta a regra de que o espólio, enquanto unidade patrimonial indivisa
, deve
ser o sujeito processual das obrigações do de cujus.

6.
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pela exequente decorre do princípio da causalidade, sendo legítima diante da indevida formação da lide
contra parte
ilegítima.

7.
Não há má-fé processual na interposição do recurso, ausente qualquer demonstração de dolo ou intuito protelatório.

IV.
Dispositivo e tese

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. “
Antes da partilha, os herdeiros são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da execução, devendo a demanda ser dirigida exclusivamente contra o espólio
”
.
2. “
A inclusão indevida de herdeiros como executados enseja sua exclusão da lide por meio de exceção de
pré
-executividade
”
.

3
. “
A condenação em honorários advocatícios é devida à parte exequente que dá causa à indevida formação da lide, nos termos do princípio da causalidade
”
.

Dispositivos relevantes citados
:
CC,
arts
. 1.792 e 1.997; CPC,
85, §§ 2o e 11 e 796.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.571.740/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.11.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1414628/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.02.2020; TJMT, N.U 1009119-14.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 29.05.2025; TJMT, N.U 1023731-88.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 13.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELÉTRICA FALCÃO
LTDA.
contra decisão proferida
pelo Dr.
Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
nos autos d
a

Execução de Título Extrajudicial
n. 0004392-55.2004.8.11.0003
,
promovida em face de

ESPÓLIO DE ELSON MOREIRA DOS SANTOS
,

NEYVA RIBEIRO MOREIRA BAZZANO
,
ALOÍSIO MOREIRA DOS SANTOS
e
ELÍ
SIO HUMBERTO MOREIRA
,
que
acolheu
a exceção de
pré
-executividade
apresentada por um dos herdeiros
, para

reconhecer sua ilegitimidade
para figurar no polo passivo da demanda
(ID
189924981
, na origem)
.

Em suas razões recursais
, a agravante sustenta
que
a exceção de
pré
-executividade, apresentada
foi equivocadamente acolhida pelo
J
uízo
a quo
, que a considerou parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, sob o fundamento de que, na qualidade de herdeira, não poderia ser responsabilizada pelas dívidas do falecido.

Alega que a
execução fora corretamente direcionada ao espólio, sendo os herdeiros apenas seus representantes legais.

Em suas palavras,
descreve que “
a execução de título extrajudicial foi ajuizada contra o espólio do de cujus, e que a indicação dos herdeiros [...] ocorreu unicamente por ausência de inventário à época em que o óbito foi informado na execução
”.

Acrescenta que todas as tentativas anteriores de penhora e leilão de bens foram infrutíferas, sendo que após o falecimento do executado, foi requerida a continuidade da execução contra o espólio, e não contra os herdeiros diretamente
.

A
rgumenta que, conforme os artigos 75, VII e 110 do Código de Processo Civil, o espólio é representado pelo inventariante e, na ausência de inventário, os herdeiros podem ser habilitados como representantes.

Assevera
que não houve qualquer constrição sobre bens particulares da herdeira, apenas sobre o patrimônio do espólio, não se justificand
o sua exclusão do polo passivo.

A
duz
que
a decisão recorrida,
ao mesmo tempo que
reconhece a jurisprudência favorável à manutenção da execução contra o espólio, contraditoriamente acolhe a exceção de
pré
-executividade e condena a exequente ao pagamento de honorários
, sendo essa
interpretação incoerente com a realidade processual dos autos
.

Com essas considerações
,
pleiteia

o provimento do recurso para reformar a decisão, indeferindo
a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo que a execução foi regularmente proposta contra o espólio, e que a herdeira
Neyva
Ribeiro Moreira
Bazzano
não deve ser excluída do polo passivo por estar ali a
penas como representante legal. Pugna, ainda, pelo
afastamento da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais e a condenação da agravada nos consectários legais.

O recurso é tempestivo e devidamente preparado (ID 289065370).

A parte agravada apresentou contrarrazões
(ID 294789894)
, manifestando-se pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que foi incluída no polo passivo como executada por iniciativa do próprio agravante, que, ciente da existência do espólio, atribuiu-lhe equivocadamente tal condição.

Afirma
que, havendo espólio regularmente constituído, é este o legítimo sujeito passivo da execução, conforme os artigos 1.784 e 1.791 do Código Civil, não podendo os herdeiros responder diretamente pelas dívidas do falecido.
Por essa razão, requer
a condenação
do agravante
por litigância de má-fé e a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% do valor do débito.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se
dos autos que

ELÉTRICA FALCÃO LTDA.
propôs

Execução de Título Extrajudicial
em desfavor de
ELSON MOREIRA DOS SANTOS
, objetivando o recebimento do valor de R$
7.604,16
(
sete mil, seiscentos e quatro reais e dezesseis centavos
), referente
a 6 (seis) duplicatas mercantis, emitidas sobre os créditos provenientes de contrato de compra e venda de produtos de elétrica e hidráulica
(
ID 48190379
,
pp. 13-19,
na origem).

No curso da execução,
Elísio Humberto Moreira

noticiou o falecimento de seu genitor, o executado
ELSON MOREIRA DOS SANTOS
, ocorrido em 21/04/2019 (ID 48191183, pp. 7-8, na origem).

Diante da informação, o exequente requereu a intimação de
Elísio Humberto Moreira
para
informar
nos autos os dados relativos aos demais herdeiros do espólio (ID 48191183, pp. 11-12, na origem). Devidamente intimado (
IDs
105290258 e 105290259, na origem),
Elísio

prestou as informações solicitadas (ID 108459349, na origem).

Na sequência, o exequente pleiteou a expedição de mandados de intimação para a notificação dos demais herdeiros (ID 109960045, na origem). Com o cumprimento das diligências deferidas pelo Juízo de origem, a herdeira
Neyva
Ribeiro Moreira
Bazzano

se habilitou
nos autos e apresentou exceção de
pré
-executividade (ID 157033062, na origem), requerendo a extinção da execução em relação a si, por ilegitimidade para responder pela dívida executada.

Ao analisar o pedido, o Juízo a quo acolheu a exceção de
pré
-executividade, extinguindo a execução em relação aos herdeiros, nos seguintes termos:

“
Trata-se de
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
(ID 157033062) apresentada por
NEYVA RIBEIRO MOREIRA BAZZANO
, nos autos da execução de título extrajudicial, promovida por
ELÉTRICA FALCÃO
LTDA
, em face do
ESPÓLIO DE ELSON MOREIRA DOS SANTOS
.

A excipiente sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que, na qualidade de herdeira do de cujus, não pode ser compelida a responder pelas dívidas deixadas, especialmente quando existente espólio devidamente constituído.

Requer, com isso, sua exclusão do polo passivo da execução, além da concessão da justiça gratuita e a fixação de honorários sucumbenciais.

É o relatório. Fundamento e decido.

A exceção de
pré
-executividade é cabível para alegações de ordem pública, desde que verificáveis de plano e sem necessidade de dilação probatória. A ilegitimidade passiva, quando evidente nos autos, pode ser reconhecida por meio deste instrumento.

No caso em apreço, constata-se que a execução de título extrajudicial foi ajuizada contra o espólio do
de cujus
, e que a indicação dos herdeiros, inclusive da ora excipiente, ocorreu unicamente por ausência de inventário à época em que o óbito foi informado na execução.

Todavia, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tal como decidido na Apelação Cível n. 10011266020228110052, a indicação dos herdeiros como representantes do espólio não lhes confere a condição de parte legítima para responder pessoalmente pelas dívidas do falecido. Como consignado naquele precedente: “
a demanda fora proposta em face do espólio, contudo, ao tempo do ajuizamento da ação, não se tendo notícias sobre a abertura de inventário, limitou-se o credor a indicar os herdeiros como representantes legais
”.

Vejamos na íntegra:
[...].

Dessa forma, a permanência da excipiente no polo passivo, como executada, revela-se indevida no atual estágio processual, uma vez que o espólio já se encontra formalmente constituído, e a execução deve prosseguir em seu nome.

Diante do exposto,
ACOLHO
a exceção de
pré
-executividade apresentada por
NEYVA RIBEIRO MOREIRA BAZZANO
para reconhecê-la como parte ilegítima na presente execução, afastando-a do polo passivo da demanda.

Determino, ainda, a
RETIFICAÇÃO
da autuação do presente feito para que conste no polo passivo apenas o
ESPÓLIO DE ELSON MOREIRA DOS SANTOS
, excluindo-se os nomes dos herdeiros, inclusive da excipiente, cuja presença nos autos restringe-se à representação do espólio, não fazendo-se necessária sua menção na autuação.

CONDENO
a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado em face da excipiente, com base no art. 85, §2o, do CPC/2015, conforme entendimento firmado pelo STJ no
AgInt
no
AREsp
1414628/SP.

Outrossim,
DEFIRO
o pedido formulado pela parte exequente para fins de penhora no rosto dos autos do Inventário no 1008783-11.2019.8.11.0003, com fundamento no artigo 860 do Código de Processo Civil. Para tanto,
EXPEÇA-SE
ofício ao juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, comunicando a existência desta execução e requerendo a vinculação, naquele feito,
do valor de R$ 89.370,65 (oitenta e nove mil, trezentos e setenta reais e sessenta e cinco centavos), conforme demonstrado nos autos, como garantia do crédito aqui perseguido. [...]
” (ID 189924981).

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho que
o recurso
não
comporta provimento
.
Vejamos.

O cerne da controvérsia
recursal
se consubstancia na
legitimidade passiva dos herdeiros para figurarem no polo passivo da execução
que tem como fundamento obrigação contraída pelo
de
cujus
, bem como da
condenação em honorários
sucumbenciais
imposta ao exequente
, ora agravante
.

Sobre o assunto, pertinente citar que o espólio é responsável pelas dívidas do falecido até o limite das forças da herança, e somente após a partilha é que os herdeiros passam a arcar com as obrigações do
de
cujus
, cada qual na proporção dos quinhões recebidos, a teor do disposto
nos artigos
1.792 e 1.997 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art
. 1.792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados.
”

“
Art
. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.

§ 1o Quando, antes da partilha, for requerido no inventário o pagamento de dívidas constantes de documentos, revestidos de formalidades legais, constituindo prova bastante da obrigação, e houver impugnação, que não se funde na alegação de pagamento, acompanhada de prova valiosa, o juiz mandará reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para solução do débito, sobre os quais venha a recair oportunamente a execução.

§ 2o No caso previsto no parágrafo antecedente, o credor será obrigado a iniciar a ação de cobrança no prazo de trinta dias, sob pena de se tornar de nenhu
m efeito a providência indicada
”
.

Na mesma senda, o artigo
796 do Código de Processo Civil preconiza:

“
Art
. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na p
roporção da parte que lhe coube
”
.

Da exegese dos dispositivos legais supramencionados, extrai-se que,
antes da partilha
,
a legitimidade passiva para ações executivas concernentes a
s
obrigações do falecido recai exclusivamente sobre o espólio
,
representado
pelo inventariante ou, na sua ausência, pelo administrador provisório.

A propósito, “
os herdeiros, individualmente considerados, são partes ilegítimas para responder pela obrigação objeto da ação, pois, enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha, o acervo hereditário (espólio) responde pelos direitos e obrigações do falecido, sendo incabível a responsabilização direta mediante constrição realizada em seu patrimônio pessoal
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.571.740/RS,
Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024,
DJe
de 6/11/2024).

Com efeito, o princípio da
saisine
, invocado pelo agravante, não tem o condão de alterar
essa
sistemática, pois, conquanto transfira aos sucessores a propriedade e posse dos bens hereditários desde a abertura da sucessão, não elide a regra segundo a qual o conjunto patrimonial permanece indiviso até a ultimação da partilha, respondendo o espólio pelas dívidas do autor da herança.

Nesse sentido, colhe-se entendimento desta Egrégia Câmara:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. ESPÓLIO COMO SUJEITO LEGITIMADO. [...]
3
.
O espólio
, conforme os
arts
. 796 do CPC e 1.997 do Código Civil,
é o sujeito legitimado para responder pelas obrigações do falecido até a realização da partilha
,
devendo figurar no polo passivo da execução
. 4.
O

princípio da saisine
, previsto no art. 1.784 do Código Civil,
determina que a herança se transmite aos herdeiros no momento do falecimento
,
mas a
responsabilidade pelas dívidas permanece vinculada ao espólio enquanto não houver partilha
. [...]
”
(
TJMT,
N.U 1023731-88.2024.8.11.0000,
Rel. Des. Má
rcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 13/12/2024,
p
ublicado no DJE 13/12/2024
– grifo nosso
)
.

In
casu
,
não restou demonstrada a efetivação da partilha
dos bens deixados pelo falecido
ELSON MOREIRA DOS SANTOS
,

mas tão somente a abertura do inventário (
PJe
1o grau n. 1009728-56.2023.8.11.0003)

, que se encontra suspenso atualmente, sem que tenha havido a partilha dos bens.

Destarte, considerando que
somente com a efetivação da partilha os sucessores passam a deter legitimidade para responder pelos débitos remanescentes
, cada qual nos limites do quinhão que lhes foi destinado, inviável acolher a pretensão
recursal
de manter os herdeiros no polo passivo da execução.

A propósito
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA FALECIDO
.
HABILITAÇÃO DE HERDEIROS
.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS ANTES DA PARTILHA
.
REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO
. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE UM DOS AGRAVANTES. INEXISTÊNCIA D
E NOVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. [...]
O espólio responde pelas dívidas do falecido
enquanto não realizada a partilha
, devendo ser representado pelo inventariante
, ou na sua ausência, pelo administrador provisório designado conforme art. 1.797 do Código
Civil.
Os herdeiros
,
antes da partilha
,
não possuem legitimidade passiva para responder individualmente à execução
,
conforme previsão do art. 796 do CPC e art. 1.997 do Código Civil
. [...]
Tese de julgamento: 1.
Os herdeiros são
ilegítimos
para figurar no polo passivo da execução
antes da partilha
.
2
.
O espólio deve ser representado em juízo pelo inventariante
ou, na sua falta, pelo administrador provisório indicado segundo o art. 1.797 do Código Civil.
[...]
”

(
TJMT,
N.U 1008371-79.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Rubens
d
e Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 29/05/2025,
p
ublicado no DJE 29/05/2025
– grifo nosso
)
.

Aliás, em caso análogo, assim tive a oportunidade de decidir:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS
.
AUSÊNCIA DE PARTILHA
.
REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS
. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3
.
A gestão patrimonial e a obrigação pelo adimplemento dos débitos recaem sobre o espólio
,
não sendo os herdeiros
,
individualmente considerados
,
partes legítimas para responder pela obrigação objeto da execução
antes da efetivação da partilha
.
4. A administração provisória ou a posse de bens pelos herdeiros não constitui, por si só, fundamento para legitimá-los como
sujeitos passivos da execução.
5. A cláusula contratual de vinculação da obrigação aos herdeiros deve ser interpretada conforme as normas cogentes do ordenamento, que atribuem ao espólio a responsabilida
de patrimonial até a partilha.
6.
O princípio da causalidade justifica a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, diante da indevida inclusão dos herdeiros no polo passivo, sendo a verba fixada dentro dos parâmetros legais e proporcionais ao trabalho desempenhado
. [...]
Teses de julgamento: “1.
Inexistindo
partilha
,

os herdeiros não possuem legitimidade para figurar individualmente no polo passivo de execução movida contra o espólio
. 2.
A condenação em honorários advocatícios por exclusão de parte ilegítima é cabível quando a parte exequente dá causa à demanda, nos termos do princípio da causalidade, e não possui vinculação com eventual fração hereditária dos sucessores
.”
[...]
”

(
TJMT,
N.U 1009119-14.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 29/05/2025,
p
ublicado no DJE 29/05/2025
– grifo nosso
)
.

Para mais
,
n
ão
procede o
argumento da agravante de que a inclusão dos herdeiros no polo passivo da execução teria ocorrido “unicamente” a título de representação do espólio, e que, por essa razão, não haveria ilegitimidade a ser reconhecida.

Conforme se
verifica
dos autos originários, os herdeiros foram expressamente indicados como “executados”, não apenas como representantes do espólio, sendo autuados nominalmente no polo passivo da demanda executiva.

A própria decisão agravada, ao determinar a retificação da autuação para exclusão dos nomes dos herdeiros, revela que, de fato, houve a indevida
atribuição da qualidade de parte passiva a pessoas físicas que, àquela altura, sequer detinham formalmente a incumbência de representar o espólio.

Importante destacar, ainda, que, embora a
agravante sustent
e
que agiu assim por ausência de inventário à época, tentando justificar a medida como uma solução prática
, sabe-se que
a jurisprudência majoritária é categórica ao afirmar que, mesmo na ausência de inventariante regularmente nomeado, a representação processual do espólio não se transfere automaticamente aos herdeiros. Nessa hipótese, a providência adequada seria a nomeação judicial de administrador provisório, nos termos do artigo 613 do Código de Processo Civil.

Destarte
, ao direcionar a execução contra os herdeiros individualmente, a parte exequente extrapolou os limites legais da responsabilização sucessória, imputando-lhes, de forma indevida, obrigações que competem exclusivamente ao acervo hereditário, representado formalmente.

Portanto, tendo em vista que a gestão patrimonial e a obrigação pelo adimplemento dos débitos recaem sobre o espólio, e que
inexiste nos autos comprovação da efetivação da partilha dos bens deixados pelo
de cujus
, impõe-se
correto
o
decisum

que acolheu a exceção de
pré
-executividade e declarou a ilegitimidade passiva dos herdeiros para figurarem individualmente na lide executiva.

No tocante à condenação em
honorários advocatícios
,
igualmente,
não vislumbro razão para sua reforma
, considerando que o princípio da causalidade foi devidamente observado, uma vez que o
exequente
, ora agravante,
deu causa à inclusão indevida dos herdeiros no polo passivo da demanda executiva.

Ainda, o patamar arbitrado de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa se encontra em conformidade com os p
arâmetros estabelecidos no artigo
85, § 2o do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, não se afigurando desproporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelos patronos dos
herdeiros
.

Sobre o tema, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA
.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
.
EXTINÇÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS
. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBEDIÊNCIA AOS LIMITES PREVISTOS NOS §§ 2o, 3o E 6o DO ART. 85 DO CPC/2015. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1
. Na origem,
foi provida a exceção de
pré
-executividade oposta pelos ora agravados
,
ante a constatação da sua ilegitimidade passiva
. Ainda, o Tribunal local fixou o valor dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do artigo 85 do CPC/2015. 2. Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são
devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de
pré
-executividade
, ainda que parcialmente. Precedentes. [...]
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n.
14146
28 SP 2018/0328702-2, Rel. Min.
Raul Araújo,
d
ata de
j
ulgamento: 11/02/2020, T4 - Quarta Turma,
d
ata de
p
ublicação:
DJe
05/03/2020
– grifo nosso
)
.

Registre-se que, na hipótese, a fixação dos honorários
advocatícios
deriva do reconhecimento da ilegitimidade
ad causam
, não possuindo vinculação direta com eventual fração hereditária pertencente aos sucessores, mas sim com o objeto integral da demanda executiva da qual foram excluídos.

Quanto ao pedido do agravado para a condenação d
a
agravante por litigância de má-fé, destaca-se que a simples interposição de recurso, ainda que desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório e infundado, pois compreende o direito fundamental de recorrer, previsto no artigo 5o, inciso LV, da
Constituição Federal
.

A condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente demonstrado, uma vez que não se admite a má-
fé presumida, conforme o artigo
80 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Dessa forma, não há que se falar em condenação d
a agravante
por litigância de má-fé.

Ante o exposto
, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto
pelo
ELÉTRICA
FALCÃO LTDA.
, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

Em
cumprimento ao disposto no artigo
85, §

11, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
e entendimento deste e. Tribunal de Justiça (
TJ
MT
,

N.U.
10021591820208110000,
Rel.
Desa
.

Maria Aparecida Ribeiro
, d
ata
de
j
ulgamento: 06/07/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
d
ata de
p
ublicação: 16/07/2021
)
,
majoro a condenação em honorários advocatícios fixadas na origem de 10% para 1
2
% (
doze
por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025